Tribunal: TJMT
Processo: 1010623-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE em face da decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1010623-31.2020.8.11.0000, não concedeu o efeito suspensivo vindicado.
Nas razões recursais, o embargante alega a contradição se encontra evidenciada, vez que presente decisão em dissonância com Súmula do STJ, o Desembargador Relator possui o poder-dever de decidir a questão de forma monocrática, em observância dos princípio da celeridade e economia processual.
Assevera, ainda, que como se trata de um recurso oriundo de execução fiscal, não há qualquer interesse por parte da PGJ em manifestar, o que atrasaria ainda mais o trâmite processual.
Sustenta que o redirecionamento se trata de uma questão imprescindível para o êxito da Fazenda Pública em receber o valor devido pelo agravado, devendo, nos termos do artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil, ser deferido, monocraticamente, o pedido porquanto se trata de um poder-dever atinente ao Relator, suprindo, assim, a omissão suscitada.
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos no sentido de se enfrentar os argumentos lançados pelo Município de Primavera do Leste-MT para que, nos termos do artigo 932, V, “a” do Código de Processo Civil, o pedido de redirecionamento da execução fiscal perante o sócio com poder de gerência seja deferido de forma monocrática, tendo em vista que a decisão está em contrariedade com a Súmula 435 do STJ, sanando a omissão e contrariedade elencadas, a fim de preservar a celeridade e economia processual (id. 46786458).
Subsidiariamente, caso não reconheça a possibilidade de decisão monocrática, que haja a retificação da decisão e sanada a contrariedade posta, a fim de que não ocorra a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, vez que por se tratar de recurso oriundo de execução fiscal, não há o interesse daquela no pleito (id. 46786458).
Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 49175983).
É o relatório. Decido.
A decisão combatida não se encontra maculada pelas omissões e contradições apontadas pela embargante, cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
In casu, como explicitado no decisum embargado, o indeferimento da medida liminar, naquela análise perfunctória dos autos, se deu pela ausência fundamentação quanto à presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado e não, como tentar fazer crer, pelo suposto fato de que a decisão proferida pelo Juízo a quo esteja em desconformidade com a Súmula n. 435, do STJ (id. 43192497).
Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.
Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:
“[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide.
Desse modo, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.
Sendo assim, faz-se imprescindível o regular processamento do agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Dispensada a intervenção ministerial (Súmula 189 do STJ).
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos.
Publique-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora